Tribunal: TJES
Processo: 0002636-25.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002636-25.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO DA SILVA CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0002636-25.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
DIEGO DA SILVA CAMPOS

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Requer a defesa do réu
DIEGO DA SILVA CAMPOS
o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial, bem como a incompatibilidade da causa de aumento de repouso noturno com o furto qualificado.

Referente à qualificadora de rompimento de obstáculo, observa-se que a vítima Waldeir Campo esclareceu, no termo de declaração na esfera policial de fl.18, que percebeu que seu estabelecimento havia sido arrombado e furtado, sendo que o suspei
t
o teria quebrado uma grade. Senão vejamos:

QUE: é proprietário da "WJA CONSULTORIA"; QUE nesta data, por volta das 07:30 percebeu que o seu estabelecimento tinha sido arrombado e furtado; QUE o suspeito do furto quebrou uma grade e entrou por um vão de circulação de ar; (...).

Waldeir, ainda relatou em juízo (na oitiva constante nas mídias) que o autor do furto ao adentrar no imóvel, além de quebrar as grades, quebrou também um cadeado, tendo este que efetuar a troca do cadeado no mesmo dia.

A te
stemunha Gilsimar Fernandes, por sua vez, proprietário da “Barbearia do Ferrinho”, que foi outra vítima do furto, alegou no termo de declaração inquisitorial (fl. 16) que seu comércio foi arrombado:

(...) QUE o declarante também trabalha vendendo roupas, tênis e perfumes no local; QUE o suspeito arrombou a porta dos fundos, quebrando a maçaneta; (...)

Ao ser ouvida, a testemunha Thayná Leite, representante da clínica odontológica, que foi uma das furtadas, narrou em sua oitiva que o autor entrou na clínica por um buraco do compressor.

Desse modo, embora não tenha sido realizado o laudo pericial, denota-se que tal ausência restou suprida através das imagens presentes nas fls.30/93, bem como pelos depoimentos prestados pelas vítimas.

Neste sentido:

[...] 1. "
Estando devidamente demonstrada a existência de provas referentes à utilização da escalada para realizar o furto, por meio de filmagem, fotos e testemunhos, ainda que não tenha sido realizado exame de corpo de delito - o qual pode ser suprido pela prova testemunhal, nos termos do que disciplina o art. 167 do Código de Processo Penal -, não há se falar em violação ao art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal,
encontrando-se, dessarte, legalmente comprovada a materialidade. Não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados" (REsp n. 1.392.386/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2013, DJe 9/9/2013).2. No caso dos autos, consta do acórdão recorrido que o delito foi registrado por meio de gravação audiovisual,
corroborada pelo depoimento da vítima em juízo, bem como pelo relatório de investigação. Desse modo, não há que se falar no decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.
(
STJ
, AgRg no HC 601270/SC, Rel. Min.
ANTONIO ALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, Dje: 27.10.2020)
.

No que tange à causa de aumento do repouso noturno, a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.087), restando fixado
pela Terceira Seção do STJ, que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (
155,§1º,CP
) não incide na forma qualificada do crime (
155, §4º,CP
)
.

Nesse sentido, vejamos:

[...] após o voto-vista regimental do Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator), dando parcial provimento ao recurso especial, a Terceira Seção, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial
, fixando a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” (STJ,
REsp nº 1888756/SP, n° 1890981/SP e n° 1891007/RJ)
.

No que tange a análise da dosimetria, observa-se que há ausência de interesse no que se refere às circunstâncias judiciais, primeira etapa da dosimetria, visto que o Douto Juiz não apontou circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixando, assim, a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos.

Posto isso, impõe-se o afastamento da causa de aumento do § 1°, Art. 155, do CP, contudo, considerando a continuidade delitiva e a fração de 1/5 (um quinto) empregada na sentença, torno a pena definitiva pelo crime de furto qualificado em 03 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, cada um no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Além disso, fixo o regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena, apesar da reincidência do réu, com fulcro no Artigo 33, §2°, “c”, do código Penal, considerando o teor da Súmula nº 269 do STJ: "
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Di
ante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
afastar a incidência da majorante do repouso noturno no furto qualificado
(155, § 1º, CP) e fixar a pena definitiva em 03 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE AUMENTO - PERÍODO NOTURNO - UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME SEMIABERTO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Tendo
sido o delito registrado por meio de imagens
e
corroborado com depoimento das vítimas, resta suprida a ausência de laudo pericial, não havendo o que se falar em decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Precedente do STJ.

3.
Acerca da reformulação da pena base,
como
definida no mínimo legal,
reconhecida
a falta de interesse nesse aspecto do recurso.

4
. A pena final foi definida em
03 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, em regime semiaberto em consonância com a Súmula nº 269 do STJ.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória
-ES, 1 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.